Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705312-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RILDO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO ESPÓLIO DE RILDO FRANCISCO DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 147182440, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, in verbis: “Se a parte requerida quisesse alargar o objeto da demanda para fins de assegurar a quitação do débito mediante o pagamento do seguro prestamista previsto no contrato, deveria ter denunciado à lide a seguradora. Desse modo, tais alegações não interferem no mérito da demanda, e eventual direito de regresso poderá ser pleiteado pelo interessado em ação própria. Verifico, ainda, que os documentos apresentados pelas partes são suficientes ao deslinde da questão que é apenas jurídica. Assim sendo, o presente feito comporta julgamento antecipado, consoante previsão do art. 355, inciso I, do CPC, razão pela qual os autos deverão ser conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e eventual preferência legal.” A r. decisão na qual a MM. Juíza indefere o pedido do réu de intimação da parte autora para juntar aos autos o suposto comprovante de cancelamento do seguro contratado não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, nos termos do precedente supracitado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora